Tribunal: CARF
Processo: 11968.000846/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000846/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.928 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
BDP SOUTH AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/05/2008, 05/05/2008, 07/05/2008, 08/05/2008,
09/05/2008, 13/05/2008, 14/05/2008, 15/05/2008, 16/05/2008, 26/05/2008,
27/05/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000846/2008-01
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000846/2008-01

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 2 a 8), o autuado, na
qualidade de agente desconsolidador de cargas, prestou informações relativas
desconsolidação e promoveu retificações em dados de conhecimento eletrônico, depois
de vencido o prazo legal. Sujeita-se, assim, 6. multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea "e", do Decreto-Lei n2 37, de 18 de novembro de 1966.
• 4. A informação a ser prestada pelo agente desconsolidador no Sistema Mercante, e
que vem a ser exatamente a desconsolidação, compreende os elementos do
conhecimento eletrônico (CE) agregado, composto de dados básicos e itens de carga.
5. 0 prazo para apresentação dessa informação, até 1 2 de janeiro de 2009, é até a
atracação da embarcação, conforme art. 50, parágrafo único, inciso II, da Instrução
Normativa RFB 800, de 27 de dezembro de 2007.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese que houve nulidade do auto infração por ausência de fatos, fundamentos e motivação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termos do art. 10, III, do Dec. 70.235/72.
Verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a aplicação do auto de
infração. Ainda, em que pese sucinta, a fiscalização observou todos os princípios da
administração pública para o lançamento do auto de infração.
Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art. 10 do Dec. 70.235/72,
nesse sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário:
2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo
sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade
dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000846/2008-01

legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais,
se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Numero da decisão:3201-005.029 Nome do
relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 388
DF CARF MF
Original